Tribunal: TJDFT
Processo: 0703360-71.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. COERÊNCIA. COMPATIBILIDADE COM AS LESÕES DESCRITAS NO LAUDO PERICIAL. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHOS MENORES. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CABIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM ARBITRADO PELA INSTÂNCIA A QUO. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial importância, mormente quando em consonância com outras provas dos autos. Na hipótese, a palavra da vítima serve para embasar o decreto condenatório, tendo em vista que, na delegacia e em juízo, descreve de maneira detalhada o contexto fático da prática do delito e está em consonância com as demais provas colhidas no decorrer da instrução.
2. A prática do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica, na presença dos filhos menores do casal, demonstra maior reprovabilidade da conduta do ofensor, exigindo maior censura penal, que justifica a negativação de circunstância judicial e a exasperação da pena-base.
3. Embora o Juízo disponha de certo grau de discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais incidentes na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a exasperação da pena-base deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) da reprimenda mínima em abstrato para cada vetorial negativa, sendo possível um incremento maior nas hipóteses em que haja justificativa específica para tanto.
4. Assim, à míngua da existência de elemento especial que justifique, no caso, a exasperação em fração superior à de 1/6 para cada vetorial negativa, deve a pena-base ser amoldada ao patamar jurisprudencial recomendado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.